Tribunal: TJDFT
Processo: 0723312-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723312-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ DO COUTO JUNIOR AGRAVADO: REGINALDO SOUZA ANDRADE DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Luiz do Couto Junior contra a decisão da 10a Vara Cível de Brasília, que rejeitou os embargos de declaração e determinou a apresentação de documentos (autos no 0737255-44.2021.8.07.0001, ID no 196011653). 2. Nas razões de ID no 60008496, o agravante alega, em síntese, que a determinação judicial da comprovação de gastos feitos há mais de três anos, antes do ajuizamento da execução, não encontra amparo legal. 3. Pede o provimento do recurso para tornar sem efeito a obrigação de apresentar prestação de contas em relação a bens e valores que lhe eram disponíveis ao tempo do gasto e a suspensão do processo da origem por ausência de bens penhoráveis. 4. Contrarrazões (ID no 197954978). O agravado suscita preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito, rechaça os argumentos do agravante. 5. Cumpre decidir. 6. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, entre outros, é dever do Relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 7. Na nova sistemática processual o agravo de instrumento será admissível nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC, a qual somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 8. Na decisão recorrida, diante da alegação do agravante de que não ocultou patrimônio (R$ 1.480.000,00), mas que o utilizou para promover adaptações de estilo e de necessidade, além da compra de mobília do imóvel residencial e quitação de dívidas pendentes, o Juiz determinou que ele comprovasse suas alegações, sob pena de configuração de ato atentatório à dignidade da Justiça (autos no 0737255-44.2021.8.07.0001, ID no 190770156). 9. Não houve pronunciamento judicial sobre a eventual condenação do agravante por ato atentatório à dignidade da Justiça nem determinação de prestação de contas, mas apenas a concessão de oportunidade para que ele comprovasse suas alegações. 10. Esse ato judicial não possui conteúdo decisório, mas meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, § 2o, e 1.015, todos do CPC. 11. O agravante não indicou o permissivo legal para interposição do agravo de instrumento, tampouco defendeu a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, nos termos da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. DISPOSITIVO 12. Não conheço o Agravo de Instrumento por ser manifestamente inadmissível (CPC, arts. 203, §2o, e 932, III). 13. Comunique-se à 10a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. 14. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 15. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 16. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO